Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-67.2017.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000759-67.2017.8.26.0125/50000, da Comarca de Capivari, em que é embargante
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, é embargado GENTE SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-67.2017.8.26.0125/50000 -Voto no 29631
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000759-67.2017.8.26.0125/50000
2a Vara Cível do Foro de Capivari
Embargante: Adriano Oliveira da Silva
Embargado: Gente Seguradora S/A
Juiz de 1a Instância: André Luiz Marcondes Pontes
Voto no 29631.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
São embargos de declaração ao v. acórdão de fls.
585/591, opostos pelo autor apelante, pedindo que eles sejam acolhidos, “com o
consequente prequestionamento da matéria legal e constitucional supra, que o Embargante
entende exigir, mediante a manifestação expressa desta E. Turma” (fl.5). Afirma ter havido
violação à lei federal no 8.078/90, ao inciso LV do artigo 5o da Constituição
Federal e aos artigos 437, § 1o, e 436 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, porque não há falta a suprir.
O v. acórdão foi claro e expresso ao manter, de forma
fundamentada, a improcedência do pedido de recebimento de indenização de
seguro obrigatório, porque o beneficiário recebera, em sede administrativa, valor
superior ao grau da sua incapacidade, devidamente apurada por perícia.
Tendo sido explicitados os motivos pelos quais foi
mantida a improcedência do pedido, não há falta do julgado, no qual também
constou que não houve cerceamento do direito do autor provar o que alegou,
porque a prova pericial foi suficiente, adequada e idônea, para apurar os fatos
alegados na inicial. Estes os termos do acórdão:
“A perícia médica realizada durante o processo, por perita cadastrada do IMESC
(fls.513/524), apresentou laudo claro quanto à natureza e à extensão da incapacidade do
autor com base na lei no 6.194/74 e suas sucessivas alterações pelas leis nos 8441/92,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-67.2017.8.26.0125/50000 -Voto no 29631
3
11.482/07 e 11.945/09, e não se vislumbra, por tudo, necessidade de complementação,
tampouco de realização de nova perícia.
A perita informou que o autor sofreu “fratura de úmero direito” (fl.514), necessitou
de cirurgia de osteossíntese, permaneceu internado por cinco dias, fez fisioterapia por
um ano, retornando à atividade de metalúrgico, na mesma função de operador de
máquina, após cessação do benefício previdenciário, por dois meses, quando foi
novamente afastado, aguardando readaptação e que, atualmente, não faz
acompanhamento médico e que refere dor em ombro direito principalmente com
movimento (fl.514).
A perita examinou o autor e, especificamente, o ombro direito, descrevendo que,
à inspeção, há cicatriz de 13cm e que está preservada a força muscular, bem como
apresenta que ele “Limitação moderada da amplitude do movimento de abdução,
adução e rotação do ombro direito” (fl.515).
Após anamnese, história da moléstia atual, exame físico geral e específico do
autor, bem como análise dos documentos médico-legais por ele apresentados e com
base na legislação, a perita concluiu que “há nexo de causalidade entre as lesões
apresentadas e o acidente ocorrido em 13/10/2014”, e que “há dano patrimonial físico
sequelar estimado em 12,5% segundo a Tabela do DPVAT” (fl. 520).
A impugnação do apelante contra a conclusão do laudo pericial não tem nenhum
respaldo, não havendo prova de que sua invalidez seja total, não houve cerceamento de
direito nem há necessidade de realização de nova perícia.
O resultado do laudo foi respaldado na lei, é isento e idôneo e sua conclusão, no
sentido de que a invalidez apresentada pelo autor, apesar de definitiva e permanente, é
parcial e incompleta, deve ser prestigiada, o que basta para afastar o pedido de
complementação do valor da indenização recebida administrativamente.
Com efeito, o artigo 3o, caput, II e § 1o, da Lei no 6.194/74, com a redação da Lei
no 11.945/09, estabelece a indenização por invalidez permanente será de até
R$13.500,00.
Assim, considerando-se que o autor apresenta “invalidez permanente parcial
incompleta” do segmento, que a Tabela de Danos Pessoais anexa à Lei no 6.194/74,
com a redação da Lei no 11.945/09, preconiza indenização de 25% do valor máximo do
artigo 3o, II, para o caso de “perda completa da mobilidade de um dos ombros”, e que o
autor ostenta “sequela de repercussão moderada” no ombro direito, foi corretamente
apurado pela perita que sua redução funcional corresponde a 12,5% do limite
indenizatório.
O dano físico foi obtido pela aplicação do percentual da perda relativa ao
segmento sobre o grau de repercussão estimada, - 25%X50% -, conforme cálculo
(fls.517/518) bem fundamentado.
Se não bastasse, as circunstâncias pessoais do autor não desmentem a
conclusão do laudo pericial, porque ele é jovem, tem hoje 34 anos, cursou ensino médio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-67.2017.8.26.0125/50000 -Voto no 29631
4
completo (fl.513) e retornou à função de “metalúrgico, operador de máquinas” após o
acidente, profissão que desempenha desde 01.03.2013 (fl.29).
A informação fornecida à perita de que ele aguarda readaptação, veio desprovida
de prova e foi desmentida pela declaração por ele firmada no sentido de que é operador
(fl.25), tal como constou de sua qualificação na inicial (fl.1), o que indica que as lesões e
limitações apuradas não o impedem de desempenhar atividade para a qual ele tem
habilidade.
Realização de nova perícia por médico especialista na área de ortopedia não teria
o condão de alterar o resultado do julgamento, pois, a indenização paga ao autor na
esfera administrativa, a de R$2.531,25 (fl. 153), foi muito superior à indenização que lhe
seria devida, a de R$1.687,50, nos moldes definidos na lei no 11.482/07 e na tabela
DPVAT instituída pela lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais (1)(2), de
modo que o pedido é mesmo improcedente.” (fls.587/591, grifei)
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado, e, neste
caso, nada há a suprir.
Não se identifica omissão nem necessidade de
aclaramento muito menos violação dos artigos mencionados nos embargos, que
foram invocados de modo distorcido, de forma a, supostamente, favorecer o
ponto de vista do embargante.
Nesse contexto, não há necessidade de suprir o já
decidido e inexiste respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Não
custa
lembrar
que
os
dispositivos
legais
pertinentes ao caso foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que
chegou o embargante, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números
de dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as
decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis
ou artigos.
De resto, é oportuno anotar que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-67.2017.8.26.0125/50000 -Voto no 29631
5
decidido, no AgRg no Ag. No 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
Terceira Turma, Unânime, j. 16/08/2001, que: "No que se refere ao prequestionamento,
esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo
tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no
tribunal "a quo" (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge
Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro;
EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)".
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora